Tribunal: TJMT
Processo: 1043729-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043729-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 00.976.717/0001-73 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (RECORRIDO), CEREALISSIMA COMERCIO ATACADISTA DE CERAIS EIRELI - CNPJ: 30.054.620/0001-74 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - CNPJ: 19.907.343/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1043729-36.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA.

Recorridos:
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CEREALÍSSIMA COMÉRCIO ATACADISTA DE CERAIS EIRELI E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/3/2026 (Sessão
de videoconferência
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA VEICULAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em ação de obrigação de fazer para transferência de veículos cumulada com declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.

A recorrente sustenta ter alienado veículos, sem posterior regularização pelos adquirentes, o que gerou cobrança de IPVA em seu nome, postulando a transferência dos bens e a anulação de débitos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de natureza tributária; (ii) estabelecer se há litispendência em relação ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e quais os efeitos processuais decorrentes da exclusão do ente público do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Distingue-se a natureza dos pedidos, reconhecendo que a obrigação de transferência veicular decorre de relação de direito privado entre alienante e adquirente, não cabendo ao Estado integrar tal relação.

Afirma-se que o Estado é parte ilegítima quanto ao pedido de obrigação de fazer, pois não possui dever legal de promover a transferência, incumbência atribuída ao adquirente nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Reconhece-se a legitimidade do Estado quanto aos pedidos de natureza tributária, por ser sujeito ativo da obrigação fiscal, responsável pelo lançamento, inscrição em dívida ativa e emissão das CDAs.

Verifica-se a existência de litispendência parcial, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedidos em ação anteriormente ajuizada com o mesmo objeto tributário, impondo a extinção parcial sem resolução do mérito.

Determina-se a exclusão do Estado do polo passivo, em razão da ilegitimidade quanto ao pedido obrigacional e da litispendência quanto ao pedido tributário.

Reconhece-se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública após a exclusão do ente público, por ausência de critério ratione personae.

Impõe-se o declínio de competência ao Juizado Especial Cível, com remessa dos autos, preservando-se os atos processuais e observando os princípios da economia processual e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ente público é parte ilegítima para figurar em demanda de obrigação de fazer relativa à transferência veicular decorrente de relação privada. 2. O ente público é parte legítima em pedidos de natureza tributária quando figura como sujeito ativo da obrigação fiscal. 3. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido em ações distintas, impondo extinção parcial sem resolução do mérito. 4. A exclusão do ente público do polo passivo afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impondo o declínio ao Juizado Especial Cível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, 337, §§ 1o, 2o e 5o, e 485, V e VI; CTN, art. 121; CTB, art. 123, §1o; Lei 12.153/2009, art. 2o; Lei 9.099/95, arts. 3o, I, e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 585/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 327811891, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a incompetência absoluta para julgar a ação em face das empresas privadas remanescentes.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer para transferência de veículos cumulada com declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.

A recorrente alega ter alienado três veículos (placas NPL-0937, NPL-1087 e NPQ-1920) em 2014/2015 mediante contratos de compra e venda de etanol hidratado.

Sustenta que, embora tenha entregado a posse e os documentos de transferência (DUTs assinados), as empresas adquirentes nunca formalizaram a transferência junto ao DETRAN/MT, resultando em inscrição de débitos de IPVA em seu nome a partir de 2020.

Em suas razões recursais, argumenta que: a) a sentença não enfrentou o mérito da demanda; b) o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para os pedidos de natureza tributária; c) a tradição dos veículos está comprovada documentalmente; d) há precedente favorável do TJMT em caso idêntico; e) a Súmula 585/STJ afasta a responsabilidade do alienante por IPVA posterior à alienação.

Em contrarrazões (ID 327811900), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, sustentando sua ilegitimidade passiva, a ausência de comunicação de venda ao DETRAN/MT pela recorrente e a necessidade de registro formal para transferência de propriedade veicular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em ação que cumulou pedidos de naturezas jurídicas distintas: a) obrigação de fazer para transferência veicular; e b) declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com anulação de CDAs.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado sob o fundamento de que este não participou dos negócios jurídicos entre particulares, tratando-se de questão de descumprimento contratual. Contudo, essa análise merece temperamentos.

A demanda envolve dois planos jurídicos distintos:

a) Plano obrigacional (direito privado): refere-se à relação contratual entre a recorrente e as empresas adquirentes, com pedido de obrigação de fazer consistente na transferência veicular.

Neste aspecto,
o Estado é parte ilegítima
, pois não integra a relação contratual e não possui obrigação de realizar a transferência, que decorre do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro e recai sobre o adquirente.

b) Plano tributário (direito público): refere-se à relação jurídico-tributária entre contribuinte e Fisco, com pedido de declaração de inexistência de relação tributária e anulação de CDAs.

Neste ponto,
o Estado é parte legítima e necessária
, pois é o sujeito ativo da obrigação tributária (art. 121, CTN), realizou os lançamentos fiscais, inscreveu os débitos em dívida ativa e emitiu as CDAs questionadas.

Portanto, a sentença acertou ao reconhecer a ilegitimidade do Estado para o pedido de obrigação de fazer,
mas equivocou-se ao estender essa conclusão aos pedidos de natureza tributária
.

Contudo, verifica-se que existe
litispendência parcial
quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação tributária em face do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que a recorrente ajuizou, em
11/06/2024
,
o processo no 1024514-54.2024.8.11.0041
(ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatório de débito fiscal e pedido de tutela provisória de urgência),
no qual formulou pedido liminar de suspensão da exigibilidade das mesmas CDAs (2021186253 a 2024141760) e pedido de mérito de anulação dessas CDAs por ilegitimidade passiva e inexistência de relação jurídico-tributária
.

A presente ação foi ajuizada posteriormente, em
16/12/2024
, e repete, em face do Estado de Mato Grosso,
o mesmo pedido de declaração de inexistência de relação tributária quanto às mesmas CDAs
, com idêntica causa de pedir (tradição dos veículos em 2014/2015 e ilegitimidade para IPVA posterior)
.

Há, portanto,
identidade de partes
(Petroluz e Estado de MT),
causa de pedir
(tradição e ilegitimidade tributária)
e pedido
(declaração de inexistência de relação tributária quanto às CDAs especificadas),
configurando litispendência nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC
, que
deve ser reconhecida de ofício pelo juiz
(art. 337, §5o, CPC).

A manutenção de ambas as ações em curso geraria risco de decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica, violando os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para o pedido de obrigação de fazer e a litispendência parcial quanto aos pedidos tributários,
o Estado deve ser excluído do polo passivo da presente demanda
.

Essa exclusão gera importante consequência processual: a
incompetência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública para prosseguir no julgamento da ação.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida
ratione personae
(em razão da pessoa), conforme art. 2o da Lei 12.153/2009, exigindo que figure no polo passivo ente de direito público.

Excluído o Estado de Mato Grosso, permanecem apenas empresas privadas (Porto Seguro S/A e Cerealíssima Eireli), o que atrai a competência do Juizado Especial Cível.

Nessa hipótese, a solução não é a extinção do processo, mas o declínio de competência, nos termos do art. 64 do CPC:

Art. 64. A
incompetência, absoluta
ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e
deve ser declarada de ofício
.

§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida,
os autos serão remetidos ao juízo competente
.

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
(grifei).

Esse entendimento preserva os princípios da economia processual e do acesso à justiça, evitando que a parte tenha que ajuizar nova ação para discutir a mesma questão.

O pedido remanescente (obrigação de fazer para transferência veicular) possui valor estimado de R$ 23.112,32, enquadrando-se no limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis (até 40 salários mínimos, conforme art. 3o, I, da Lei 9.099/95).

Ademais, trata-se de relação de direito privado (
descumprimento de obrigação contratual de transferir veículos
), compatível com a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Registro que o processo no 1024514-54.2024.8.11.0041 tramita perante outro Juízo e não integra o presente julgamento. Eventual análise do mérito da responsabilidade tributária da recorrente deverá ser realizada naqueles autos, onde a questão foi originalmente suscitada.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para: a) reconhecer,
de ofício
, a litispendência parcial e
excluir
o Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, nos termos do art. 485, V, do CPC, quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e anulação das CDAs 2021186253, 2021186254, 2021224943, 2023353269, 2023399709, 2023399711, 2023399774, 2024141644, 2024141647 e 2024141760,
por identidade com o processo no 1024514-54.2024.8.11.0041
; b)
confirmar
a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso quanto ao pedido de obrigação de fazer (transferência veicular), nos termos do art. 485, VI, do CPC; c)
declarar
a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da exclusão do ente público do polo passivo; e d)
declinar da competência
e
determinar
a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para prosseguimento da ação
exclusivamente
em face de Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A e Cerealíssima Comércio Atacadista de Cereais Eireli, quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na transferência dos veículos de placas NPL-0937, NPL-1087 e NPQ-1920, nos termos do art. 64, §3o, do CPC.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026